Tribunal: TCU
Processo: 030.790/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3055/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 26), ao representante e ao Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul. 1. Processo TC- Processo 030.790/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli, (CNPJ 12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Idelmara Ribeiro Macedo (9.853/OAB-MS) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.